Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DESACATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES ABSTRATOS. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA DO CRIME DE DESACATO. ALTERNATIVA. EXCLUSÃO.
I - Com relação à quantidade de aumento, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do Magistrado, notadamente pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça tem firmada a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas, mínima e máxima, estabelecidas para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida.
II – Reduz-se a pena-base e, consequentemente, a pena definitiva do crime de desacato ao aplicar o aumento por cada circunstância judicial na ordem de 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção, consoante iterativa jurisprudência. Ao final, reduz-se a pena fixada no somatório das penas em concurso material.
III – O tipo penal de desacato, em seu preceito secundário, é claro ao trazer penalidade alternativa, cabendo ao Magistrado condenar o acusado à pena de detenção ou de multa.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.